Tribunal: TJBA
Processo: 8075354-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075354-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADILSON DA CONCEICAO RAMOS e outros

Advogado(s): VALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “
OPERAÇÃO MOTOBOSS”. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADILSON DA CONCEIÇÃO RAMOS,
investigado no bojo de inquérito policial de alta complexidade (“Operação Motoboss”),
contra decisão que
indeferiu pedido de revogação de sua prisão temporária. O Impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta, a carência de provas concretas de materialidade e autoria, a presença de condições pessoais favoráveis e a violação aos princípios da homogeneidade e da
proporcionalidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) verificar a legalidade do decreto de prisão temporária, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/89, em face da alegação de fundamentação genérica e ausência de provas; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do Paciente e o princípio da homogeneidade possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se a prisão temporária pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, no contexto de investigação de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
o contrário do que defende o Impetrante, a
decretação da prisão temporária
do Paciente
não se assenta em meras suposições, mas em um robusto acervo informativo colhido no âmbito da “Operação Motoboss”, que investiga uma organização criminosa sofisticada, com estrutura hierarquizada e atuação interestadual, dedicada à prática de crimes de extrema gravidade, como homicídios, tráfico de drogas e lavagem de capitais em larga escala, movimentando dezenas de milhões de reais.

4. A imprescindibilidade da segregação cautelar para as investigações (art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89) resta evidenciada pela complexidade do esquema delitivo, que envolve múltiplos investigados e uma vasta rede de intermediários financeiros. A medida se faz necessária para evitar a destruição de provas, a coação de testemunhas e o alinhamento de versões entre os membros do grupo, garantindo a eficácia das diligências em curso, como a análise de dados bancários e telemáticos.

5. Existem fundadas razões de autoria ou participação do Paciente nos crimes apurados, consistentes em sua identificação como um dos intermediários financeiros da rede criminosa, com movimentações atípicas em sua conta bancária, inseridas no contexto de um esquema de lavagem de capitais. A versão defensiva de que as transações decorrem de empréstimos e compras não se sobrepõe, em cognição sumária, aos indícios coligidos pela autoridade policial.

6. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como residência fixa, trabalho lícito e
a ausência de falta grave em
cumprimento de pena anterior em regime aberto, não obstam, por si sós, a decretação da custódia temporária, especialmente quando a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da organização criminosa investigada demonstram a insuficiência de tais predicados para neutralizar o
periculum libertatis
.

7. O princípio da homogeneidade, que veda a imposição de medida cautelar mais gravosa que a provável pena final, não é violado, uma vez que a investigação recai sobre crimes de elevada pena em abstrato (organização criminosa, tráfico e lavagem de capitais), cuja somatória e circunstâncias indicam a razoável possibilidade de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação, afastando a alegação de desproporcionalidade da custódia.

8. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se inadequada e insuficiente no caso concreto. A natureza e a finalidade da prisão temporária, voltada estritamente para as necessidades da investigação, exigem um nível de isolamento que as medidas alternativas não proporcionam, sendo imperioso garantir que o investigado não interfira na colheita de provas ou na desarticulação da estrutura criminosa.

9. A alegação de perda superveniente do objeto da prisão temporária, sob o argumento de que o prazo teria se esgotado e o inquérito sido concluído, não prospera, pois as informações da autoridade coatora demonstram que a custódia não foi cumprida, o
P
aciente encontra-se foragido e o feito desdobrou-se, com indiciamento em autos diversos, revelando a persistência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária, em investigações de alta complexidade envolvendo organização criminosa, é legítima quando fundamentada na imprescindibilidade da medida para a eficácia das diligências e em fundadas razões de participação do investigado, extraídas de elementos concretos colhidos no inquérito.

2. Condições pessoais favoráveis e a alegação de violação ao princípio da homogeneidade não são suficientes para revogar a custódia temporária quando a gravidade concreta dos delitos e a estrutura da organização criminosa indicam a necessidade da medida extrema.

3. É incabível a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem insuficientes para os fins da investigação, especialmente para impedir a interferência do agente na produção da prova e na desarticulação do grupo criminoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 318, V, e 318-A; Lei nº 7.960/89,
art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz,
j.
21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no RHC 179.929/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
j.
14.08.2023, DJe 16.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8075354-06.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
ALDIR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
(OAB/BA
75.996
), em favor d
o
Paciente
ADILSON DA CONCEIÇÃO RAMOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
,
mantendo-se a prisão temporária decretada em desfavor
do
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02